Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-83.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO CESAR PACHECO E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70971955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUSCITADA NESTA INSTÂNCIA) E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MANIFESTO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SIMULAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o réu não formulou na contestação todas as defesas de que dispunha, principalmente as relacionadas com a inadequação da via eleita e violação do contraditório, fica impedido de argui-las em momento posterior.
Não caracteriza decisão surpresa a não intimação da parte ré para se manifestar sobre o aditamento do autor do pedido de rescisão da avença, se toda a discussão tanto na inicial como na contestação se reporta às cláusulas do contrato inadimplido e que instrui a Ação, mesmo tendo sido nominada de Reintegração de Posse. Tampouco há cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo.
Quando é incontroverso o inadimplemento e a alegação limitada a suposta simulação do negócio jurídico, novação após a contratação e confissão de dívida, não caracterizadas na lide, deve ser mantida a sentença que rescindiu a avença, determinou a restituição do valor pago e condenou o adquirente nas penalidades previstas no instrumento.”
Desta decisão, os Recorrentes opuseram dois embargos de declaração os quais foram rejeitados (Id. 78419496 e 86869993).
Inconformados, nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 329 e 485, inciso VI, do CPC, sob argumento de que “o objeto da preliminar recursal em tela consiste no desacerto da r. sentença pelo acolhimento do aditamento apresentado após a formação da tríade processual, sem a valoração da discordância exteriorizada pelos recorrentes, o que contraria cristalinamente o artigo 329, inciso II, do Codex”.(sic.)
Por fim, requerem “seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo, determinando-se o sobrestamento da ordem de reintegração de posse outrora concedida à recorrida, recolhendo-se eventual mandado independentemente de seu cumprimento, a fim de que ao final seja provido de acordo com a correta exegese dos dispositivos legais acima identificados para efeito de que seja excluída a multa equivocadamente imposta nos segundos aclaratórios, bem como seja reformado o v. acórdão esgrimido”. (sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89782989 e 90074452.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “se encontram na posse do imóvel há vários anos, exercendo regularmente as atividades no ramo da agricultura”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça